Tribunal: TJES
Processo: 0018061-71.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018061-71.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA e outros
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº. 0018061-71.2019.8.08.0024

Apelante/Apelada: IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda.

Apelada/Apelante: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença (fls. 141/142) proferido pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. contra o Estado do Espírito Santo, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o ente estadual ao pagamento do valor de R$ 1.569,92 (mil, quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos), relativo a nota fiscal de nº. 000230482.

Em sua apelação (fls. 145/162), a empresa recorrente sustenta que (a) é incontroversa a relação contratual e a legitimidade das notas fiscais cobradas, pois foram emitidas na vigência do respectivo contrato e são condizente com os produtos que comercializa; (b) as notas estão constam o número do romaneio, que estão assinadas pelo servidor responsável pelo recebimento das mercadorias; (c) comprovado que as mercadorias foram entregues no local estabelecido no contrato, o seu pagamento é devido; (d) assinada as notas ficais, recai sobre o contratante o ônus de provar que efetivou o pagamento ou de que os bem não foram efetivamente entregues.

Em suas razões recursais (fls. 167/169), sustenta que a empresa recorrente pugnou pelo pagamento de 12 notas fiscais, porém, teve êxito no pedido de apenas uma delas, de modo que deve ser reconhecida a sucumbência mínima do ente estadual, para impor aos ônus sucumbenciais integralmente ao autor.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 30 de setembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 17.10.2022

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior - Acompanhar a Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, esclareço que procederei a análise conjunta das apelações.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, prevalecendo a regra ordinária do ônus probatório disposta no art. 373 do CPC/2015, segundo a qual incube ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao “
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
SERVIÇOS DE MEDIÇÕES SUPOSTAMENTE NÃO ADIMPLIDO PELA MUNICIPALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE APROVAÇÃO DO SERVIÇO PELA MUNICIPALIDADE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conforme a regra do ônus da prova, prevista no Art. 373, inc. I do CPC, cabe ao autor, ora apelante, comprovar o fato constitutivo de seu direito.
2. A partir da documentação colacionada, só é possível depreender-se que ocorreram prorrogações e adiamentos na execução da obra, contudo, não evidenciam inadimplência por parte da municipalidade e tampouco que houve aprovação por parte desta pelos supostos serviços apontados na exordial. 3. Esta Egrégia Câmara já se manifestou no sentido de que é impossível aferir-se a mora alegada, quando há previsão contratual que condiciona o pagamento pela contratante das respectivas medições à apresentação de determinados documentos pela contratada e estes não constam nos autos. 4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180335333, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/09/2021) – G.N.

Assim como o edital do processo de licitação, o contrato dele derivado vincula as partes envolvidas, que devem atuar em conformidade com os termos e condições neles previstos, inclusive quanto aos prazos e condições determinados no rito de pagamento pelos serviços executados.

Incontroverso que as partes celebraram o contrato administrativo de n°. 0152/2015 (fls. 25/31) em 29 de junho de 2015, cujo objeto consistia na “prestação de serviço de fornecimento ininterrupto de gases medicinais para unidades hospitalares”, prevendo a sua cláusula quarta, item 4.2, que “
a contratante pagará à Contratada até o décimo dia útil após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente aceita pelo Contratante
”.

A empresa defende ser credora do valor de R$ 11.138, 05 (onze mil, cento e trinta e oito reais e cinco centavos) em razão de suposto inadimplemento do Estado em relação às notas fiscais de n. 080995, 086632, 090618, 000153380, 000186276, 000186684, 000228233, 000230482, 000245452, 095197, 097422 e 116601 (fls. 55/70).

As notas fiscais n. 080995, 086632, 090618, 000153380 e 095197, no entanto, foram emitidas em data anterior ao próprio contrato de fornecimento indicado na ação (0152/2015), constando, inclusive, do processo de liquidação e pagamento a referência do contrato n. 087/2009 (fl. 80/93), de modo que, além de restar comprovado o pagamento, não se vinculam a causa de pedir da presente demanda.

De mesmo modo, restou comprovado pelo Estado, ainda, o pagamento das notas fiscais n. 00018276, 000186684 e 000228233 (fls. 108/116 e 132).

Quanto as notas 000245452, 095197, 097422 e 116601 não há aceite ou outra prova de recebimento das mercadorias, portanto, não são exigíveis.

Salienta-se que, para o processo de liquidação e pagamento, dentro do rito de despesa pública, não cabe a presunção de fornecimento/entrega, a empresa deve adotar todas as medidas pertinente para o devido e formal registro do aceite, na forma exigida no item 4.2 do contrato.

Apenas para a nota fiscal n. 000230482, em que pese não ter sido lançado o respectivo aceite, é possível verificar o efetivo recebimento dos itens, conforme nota de entrega de fl. 66, sendo, portanto, a única apta a ser cobrada.

Por sua vez, a empresa pretendeu a cobrança de 12 notas fiscais, sendo reconhecido o seu direito apenas em relação uma delas, de modo que é possível apurar que o Estado decaiu na parte mínima do pedido, autorizando a fixação dos honorários na forma preconizada pelo parágrafo único do art. 86 do CPC, segundo o qual, “
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”.

Assim, deve ser reformada a sentença para imputar à empresa a integralidade dos ônus sucumbenciais, motivo pelo qual a condeno ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do proveito econômico do Estado.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento à apelação de
IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda.
e
conheço e dou provimento à apelação do Estado do Espírito Santo
para, reformando a sentença, condenar a autora ao pagamento das custas e honorários, fixado em 10% do proveito econômico do ente estadual,

Sem honorários recursais.

É como voto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. OBRIGATORIEDADE DO REGISTRO DE ACEITE NAS NOTAS FISCAIS OU PROVA DA EFETIVA ENTREGA DAS MERCADORIAS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DE UMA DAS PARTES. IMPOSIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS À PARTE ADVERSA. RECURSO DE IBG INDÚSTRIAS BRASILEIRAS DE GASES LTDA. DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROVIDO.

1. Assim como o edital do processo de licitação, o contrato dele derivado vincula as partes envolvidas, que devem atuar em conformidade com os termos e condições neles previstos, inclusive quanto aos prazos e condições determinados no rito de pagamento pelos serviços executados;

2. Para o processo de liquidação e pagamento, dentro do rito de despesa pública, não cabe a presunção de fornecimento/entrega, competindo ao prestador de serviço adotar todas as medidas pertinente para o devido e formal registro do aceite, na forma exigida no item 4.2 do contrato, ou apresentar prova idônea da efetiva entrega das mercadorias;

3. Das notas fiscais apresentadas, apenas a de n. 000230482, em que pese não ter sido lançado o respectivo aceite, é possível verificar o efetivo recebimento dos itens, conforme nota de entrega, sendo, portanto, a única apta a ser cobrada;

4. Decaindo uma das partes na parte mínima dos pedidos, os honorários devem ser fixados na forma preconizada pelo parágrafo único do art. 86 do CPC, segundo o qual, “
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
”;

5. Conhecido e desprovido o recurso de IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. Conhecido e provido o recurso do Estado do Espírito Santo.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de IBG Indústria Brasileira de Gases Ltda. e, por igual votação, conhecer e dar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo., nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 18 de outubro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de IBG Industria Brasileira de Gases Ltda e, por igual votação, conhecer e dar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto da Relatora.